Tribunal: STF
Processo: HC 246092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos Tórtima e outro, em favor de Cláudio Soares Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 190.982/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por CLÁUDIO SOARES LOPES contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no HC n. 0042128-30.2023.8.19.0000, assim ementado:



    [...]



    Em seu arrazoado, a parte recorrente aponta ausência de justa causa para a ação penal, alegando que a denúncia foi lastreada unicamente na colaboração premiada, à míngua de outros elementos para corroborá-la. 



    Sustenta a inépcia formal e material da denúncia, diante da ausência de indicação da dinâmica criminosa e de referência à elementar do crime de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal). 



    Alega que a exordial não esclarece para quem a vantagem indevida foi solicitada, quando e como teria ocorrido a solicitação, e qual teria sido a vantagem. 



    Afirma que a conduta de interceder em favor de determinada empresa (PROSEGUR/SETHA), prevalecendo-se da sua posição de Procurador-Geral de Justiça -, não configura o elemento objetivo essencial do tipo penal do art. 317 do Código Penal. 



    Acrescenta que a causa especial de aumento de pena descrita no § 1º foi gratuitamente lançada, pois não há descrição de qual ato de ofício o paciente teria retardado ou deixado de praticar. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal. 



    No mérito, pugna pelo seu trancamento. (eDOC 15, p. 3)



    O recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 15, p. 7)



    O acórdão transitou em julgado em 2.8.2024.



    Neste writ, o impetrante requer “seja a concessão da presente ordem de habeas corpus, com o consequente trancamento da ação penal movida contra o paciente, seja pela evidente falta de justa causa para o regular exercício da demanda deflagrada na inicial penal, seja ainda pela flagrante inépcia na descrição do fato criminoso, considerando: (i) que a autoridade coatora negou provimento ao AgRHC 190.982/RJ, tendo, com isso, na prática, ratificado o recebimento da denúncia que, como visto, baseia-se exclusivamente no relato de colaborador premiado, à míngua de qualquer outro elemento idôneo a escorá-la, o que contraria o disposto no art. 4º, § 16, inc. II, da Lei 12.850/13; (ii) bem como que, diante da ausência de descrição da conduta imputada ao paciente de forma lógica e com todas as elementares objetivas do tipo penal de corrupção passiva majorada, resta configurada a absoluta inaptidão da denúncia para o seu regular prosseguimento.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.(eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O agravo não comporta provimento. 



    Conforme registrado na decisão agravada, o Tribunal a quo afastou a alegação de que a imputação se deu unicamente com base na delação premiada. Na verdade, segundo informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro, a inicial acusatória é resultado de Procedimento Investigatório Criminal n. 2018.00317770 deflagrado a partir de ofício do Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal endereçado ao Procurador-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, que encaminhou o Termo de Colaboração n. 19, de Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, em razão da notícia de pagamento de vantagens indevidas ao recorrente, ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Consta na denúncia que a referida investigação foi realizada ao longo do ano de 2018 e, ao final, o Ministério Público concluiu que a organização criminosa comandada pelo exGovernador Sérgio Cabral, descortinada pelo Ministério Público Federal, inicialmente através da Operação Calicute, cooptou o então Procurador-Geral de Justiça Cláudio Lopes para dentro do esquema ilícito de pagamento de propina, com a finalidade de blindar as atividades criminosas desenvolvidas por seus integrantes. 



    Nos autos da referida investigação, o Ministério Público logrou confirmar as declarações inicialmente prestadas pelo colaborador através de consistentes elementos de prova, de que a organização criminosa liderada pelo ex-Governador, por solicitação do ora recorrente, interferiu diretamente junto ao consórcio de empresas responsável pelas obras públicas no Estádio do Maracanã, a fim de garantir a subcontratação das sociedades empresárias PROSEGUR e SETHA. 



    Sendo assim, verifica-se que as acusações formalizadas são fruto de trabalho de investigação, sendo recomendável a devida apuração dos fatos graves noticiados, por meio de regular instrução. Conforme destacado no parecer ministerial, "existindo [...] elementos informativos diversos da colaboração premiada, inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa." (e-STJ, fl. 364). 



    Ademais, a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do ora recorrente. 



    A exordial, com efeito, foi oferecida em perfeita conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado a classificação do crime e o rol de testemunhas, em obediência ao Código de Processo Penal. 



    Consta que o ora recorrente solicitou, em razão de sua função de Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e durante o exercício de seu mandato, vantagem indevida aos executivos da empresa Odebrecht (líder do Consórcio Maracanã), consistente na subcontratação das sociedades empresárias PROSEGUR e SETHA para o fornecimento e instalação de sistemas eletrônicos nas obras públicas realizadas no Complexo Maracanã. 



    E contrariamente ao que aduz o recorrente, a causa especial de aumento de pena descrita no § 1º do art. 317 do Código Penal foi devidamente explicitada na acusatória, na medida em que foi narrado que, por pelo menos quatro anos, o denunciado, à frente do Parquet fluminense, agindo em razão da função, retardou e deixou de praticar diversos atos de ofício, além de ter praticado outros com infringência ao seu dever funcional. 



    Sendo assim, por ora, entendo que não prevalecem os argumentos da parte recorrente, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa. 



    É necessário repetir que o reconhecimento da ausência de justa causa é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. 



    E se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao acusado, em princípio, se subsumem ao tipo previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. (eDOC 15, p. 8)



    Conforme se vê, não é verdade que a denúncia está fundamentada, exclusivamente, em termo de colaboração premiada.



    Registrou-se que “a inicial acusatória é resultado de Procedimento Investigatório Criminal n. 2018.00317770 deflagrado a partir de ofício do Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal endereçado ao Procurador-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, que encaminhou o Termo de Colaboração n. 19, de Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, em razão da notícia de pagamento de vantagens indevidas ao recorrente, ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.”



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, segundos os autos, “o Paciente, no exercício do mandato de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, solicitou ao ex-Governador Sérgio Cabral a subcontratação das sociedades PROSEGUR e SETHA para a realização de obras públicas no “Complexo Maracanã”. Wilson Carlos, Secretário de Governo, responsabilizou-se pela interlocução com a Odebrecht, na pessoa de seu Diretor de Contratos Marcos Vidigal do Amaral.”



    Nesse cenário, é incabível a supressão prematura do processo penal, porquanto a conduta indicada pela acusação, se comprovada, configura ilícito penal a ser apurado durante a instrução. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente